Tribunal: TJES
Processo: 0026658-40.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026658-40.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GUILHERME MARIM

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0026658-40.2008.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO: JOSÉ GUILHERME MARIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Alega o embargante omissão no acórdão, ao não considerar que houve impugnação específica aos cálculos periciais constante do recurso de apelação. Não houve contrarrazões pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de suposta impugnação específica aos cálculos periciais apresentados em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado conclui que o embargante não apresentou impugnação tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial, tendo se limitado, no recurso de apelação, a reafirmações de inconformismo fundamentadas em laudo particular.

6. Não se verifica omissão no acórdão, pois o julgamento expôs detalhadamente as razões para rejeitar a impugnação aos cálculos periciais e manter a presunção de validade do laudo oficial.

7. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A motivação contrária ao interesse da parte ou a ausência de análise de argumentos considerados irrelevantes pelo órgão julgador não configuram omissão passível de suprimento por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRJ, APL 0082568-09.2016.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, DORJ 23/08/2024.

TJDF, EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, PJe 04/07/2024.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 7855739.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BANCO SAFRA S/A
em face do acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 7855739) que conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento.

Em suas razões (ID 8085238), o embargante sustenta que o acórdão objurgado foi omisso, uma vez que não considerou a impugnação específica aos cálculos periciais constante no recurso de apelação.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10871911.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Consoante relatado, o embargante afirma que este Órgão Julgador não levou em consideração a impugnação específica aos cálculos periciais, feita em sede de apelação.

Entretanto, no contexto de julgamento do apelo, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu que (i) não houve manifestação tempestiva por parte da Instituição Financeira aos cálculos lavrados pela Contadoria, tendo o exequente limitado-se a impugná-los em sede de apelação e que (ii) no referido recurso, houve apenas reafirmação genérica de que os cálculos apresentados não estariam corretos, pautando-se apenas em laudo particular.

A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que apreciou a questão:

Verifico que, iniciado o cumprimento de sentença por meio da petição de fls. 461/465 (vol I), foi requerido o pagamento da importância de R$27.462,75 em favor do ora apelado.

Apresentada impugnação pela instituição financeira (fls. 487/501 - Vol I), restou colacionado parecer contábil unilateralmente elaborado (fls. 503/507 - Vol I), que apontou, na verdade, estar o apelado em débito que alcançaria praticamente a importância de R$60.000,00.

Nesse contexto, após a abertura de vista a parte ex adversa que, por sua vez, refutou os números apresentados (fl. 521 - Vol I), determinou o magistrado a remessa dos autos à contadoria em razão da impugnação colacionada, oportunidade em que, às fl. 7/8 do pdf (Vol II), restou estabelecida a importância devida em R$12.406,54 em benefício do apelado.

Intimadas as partes sobre o cálculo acima em 31.1.2020 (fl. 9 - vol II), restou certificado em 1º de setembro de 2020 ter transcorrido o prazo de 15 dias requerido na petição do ora recorrente “sem que houvesse manifestação” - (fl. 15 do pdf - Vol II).

Reiterada a intimação (fl. 17 - Vol. II), em 15 de outubro de 2020, mantiveram-se as partes silentes (certidão datada de 26.1.2021 - fl. 19 - Vol II), oportunidade em que foi proferida sentença em junho de 2021 que, reconhecendo o excesso de execução, com base nos cálculos da contadoria, estabeleceu o débito do ora apelado junto a instituição financeira no patamar de R$12.406,54, atualizados até 30/10/2019, julgando extinto o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC, senão vejamos:

[...]

Nesse contexto, assento que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar da Justiça, gozam de presunção de veracidade, não sendo demais destacar, ainda, ter a instituição financeira se mantido silente sobre os valores apresentados pela contadoria judicial, somente apresentando irresignação em sede de recurso de apelação, fatores que, ao serem alinhados, tornam por demais insubsistentes as arguições apresentadas.

Se não bastasse todo o dito, nas razões recursais não discrimina o recurso de apelação os elementos que desconstituiriam os cálculos da contadoria judicial, apenas reafirmando, de modo genérico, estarem os mesmos em desacerto em razão de laudo unilateral anteriormente apresentado.

Dessa forma, ao serem alinhados todos elementos acima expostos, não vejo densidade suficiente para alterar a sentença proferida.

Portanto, resta evidente que, diversamente do que aduz o embargante, entendeu-se que sua impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria não poderia subsistir pois (i) não fora apresentada no momento adequado, apesar de devidamente intimado para tanto e (ii) limitou-se em comparar os cálculos da Contadoria com os constantes em laudo particular, o que não seria suficiente para infirmar a presunção de legalidade do laudo contábil.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:37:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54378725112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.